Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-55.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001096-55.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GUILHERME REIS DOS SANTOS (EMBARGADO), GUILHERME REIS DOS SANTOS - CPF: 067.273.091-08 (EMBARGANTE), ERLON DE PINHO NOVAIS - CPF: 690.807.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVAO - CPF: 011.801.761-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), Jakson Jesus Marques (TESTEMUNHA), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MOTIVOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA ACRÉSCIMO SUPERIOR AO PATAMAR DE 1/6. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO PROPORCIONAL. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EFEITOS INFRINGENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso de apelação criminal que, ao redimensionar a pena imposta pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, reconheceu como desfavorável apenas a circunstância judicial relativa aos motivos do crime, consistente na intenção de utilizar a arma de fogo para a prática de roubo, mantendo, contudo, exasperação da pena-base em fração superior ao parâmetro ordinariamente adotado pela jurisprudência. A defesa sustenta a existência de contradição interna no julgado e omissão quanto à incidência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça em relação à atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6, diante da existência de apenas uma circunstância judicial negativa, encontra amparo em fundamentação concreta excepcional; e (ii) estabelecer se a incidência da atenuante da menoridade relativa pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, à luz da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão da dosimetria da pena é cabível quando constatado vício de fundamentação ou desproporção manifesta entre a gravidade concreta do fato e a sanção aplicada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota, como critério orientador, a fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, admitindo acréscimo superior apenas mediante fundamentação concreta excepcional.

O acórdão embargado reconheceu apenas uma vetorial negativa, correspondente aos motivos do crime, consistentes na intenção de portar a arma de fogo para a prática de roubo.

A fundamentação do julgado não indicou elemento concreto e específico apto a justificar exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6, revelando contradição entre a premissa adotada e a solução efetivamente aplicada.

A inexistência de circunstância excepcional impõe a adequação da fração de aumento ao parâmetro de 1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A contradição interna do acórdão constitui vício sanável por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

A atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal possui incidência obrigatória, mas não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

A Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece limite objetivo à atuação do julgador na segunda fase da dosimetria, impedindo que a incidência de circunstância atenuante conduza a pena intermediária abaixo do mínimo abstratamente cominado.

A aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base corrigida conduziria a reprimenda a patamar inferior ao mínimo legal previsto para o delito, circunstância vedada pelo entendimento sumulado.

A atenuante deve ser reconhecida para todos os efeitos jurídicos, sem, contudo, produzir redução efetiva da pena abaixo do limite mínimo legal.

A correção dos vícios identificados impõe a fixação da pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão, da pena intermediária em 2 anos de reclusão e da pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento: 1. A exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6 por única circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta excepcional. 2. A ausência de motivação específica para adoção de fração superior ao parâmetro ordinário caracteriza vício sanável em embargos de declaração com efeitos infringentes. 3. A atenuante da menoridade relativa possui incidência obrigatória, mas não pode reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. 4. A Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça constitui limite objetivo à redução da pena na segunda fase da dosimetria. 5. O reconhecimento da circunstância atenuante subsiste mesmo quando a pena permanece fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 65, I; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 914.540/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, Súmula nº 231.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. acórdão que, provendo parcialmente o recurso de apelação do embargante, ao proceder à dosimetria da pena, reconheceu a existência de uma circunstância judicial negativa (motivos do crime), promovendo a exasperação da pena-base mediante a fração de 1/4 (um quarto).

O embargante aponta, com precisão, dois vícios que efetivamente comprometem a coerência interna do acórdão embargado: (i) contradição entre a fundamentação adotada — que expressamente invoca a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido da aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável — e a conclusão dosimétrica, que culminou na aplicação da fração de 1/4; e (ii) omissão quanto à incidência do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela aplicação de atenuantes.

Em suas contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo
provimento do

embargos
de declaração com efeitos infringentes, para o fim de sanar a contradição e a omissão existentes no v. acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos do julgado — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

Da contradição interna no acórdão — fração de exasperação da pena-base

Ao revisitar o v. acórdão embargado, ao tratar da questão relativa ao quantum de aumento da pena-base, tem-se, que foi invocado o precedente do Superior Tribunal de Justiça consubstanciado no AgRg no HC 563.715/RO, que reafirma a inexistência de critério matemático obrigatório, mas ressalva que a escolha discricionária deve ser motivada de forma concreta e idônea.

Ocorre que, ao proceder à redosimetria, o v. acórdão fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, partindo do mínimo legal de 02 (dois) anos — o que corresponde a um acréscimo de 06 (seis) meses, equivalente à fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena mínima —, sem apresentar qualquer fundamentação concreta que justificasse o afastamento do critério ordinário de 1/6 e a adoção de patamar superior.

A contradição, portanto, revela-se manifesta: o v. acórdão afirma seguir a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a aplicação da fração de 1/6 como parâmetro, mas aplica fração superior — 1/4 — sem demonstrar, em nenhum momento, qual elemento concreto e específico do caso justificaria esse afastamento excepcional.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão da dosimetria da pena mostra-se cabível quando verificado vício de motivação ou manifesto desequilíbrio entre a gravidade do injusto e a sanção aplicada, sendo que, na ausência de fundamentação concreta excepcional, a elevação da pena-base deve observar o critério de 1/6 por circunstância judicial negativa, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse sentido, o próprio precedente citado no acórdão — STJ, HC 914.540/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025 — reafirma que a ausência de fundamentação específica impõe a revisão da fração aplicada para o patamar padrão de 1/6.

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a situação dos autos enquadra-se precisamente na hipótese que exige a correção da fração aplicada.

No caso dos autos, o v. acórdão embargado reconheceu apenas uma circunstância judicial desfavorável — os motivos do crime —, consistente na intenção de utilizar a arma para a prática de roubo. Não há, em nenhum trecho do julgado, fundamentação que indique por que essa única circunstância negativa justificaria acréscimo de 1/4, e não de 1/6.

Observa-se que a fundamentação do v. acórdão, ao tratar da questão da fração de aumento, caminhou no sentido de que o critério de 1/6 constitui o parâmetro orientador adotado pela jurisprudência, o que torna evidente a contradição entre o que foi dito e o que foi efetivamente aplicado na redosimetria.

Nesse contexto, verifica-se que a contradição interna é sanável pela via dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, impondo-se a correção da fração de exasperação da pena-base para 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Procedendo-se ao cálculo correto:

Pena mínima: 02 (dois) anos = 24 (vinte e quatro) meses 1/6 de 24 meses = 04 (quatro) meses.

Pena-base corrigida: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Da omissão quanto à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça

Sanada a contradição e fixada a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, passa-se à segunda fase da dosimetria, com a aplicação da atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6, conforme reconhecido no v. acórdão embargado.

Tem-se que o v. acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar a questão da limitação imposta pelo enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que as circunstâncias atenuantes, ainda que obrigatórias — como a menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal —, não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo cominado em abstrato para o tipo penal, constituindo o patamar mínimo legal verdadeiro limite intransponível na segunda fase da dosimetria.

Nesse sentido, o Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça opera como baliza objetiva que vincula o julgador independentemente da magnitude da atenuante reconhecida.

No caso dos autos, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base corrigida de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses — equivalente a 28 (vinte e oito) meses — resultaria em redução de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, conduzindo a pena intermediária ao patamar de 23 (vinte e três) meses e 10 (dez) dias, ou seja, abaixo do mínimo legal de 02 (dois) anos (24 meses) previsto para o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Tal resultado, consoante o enunciado sumular, mostra-se inadmissível.

A esse respeito, estabelece o Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", de modo que, atingido o patamar mínimo, a atenuante deve ser reconhecida — com todos os seus efeitos jurídicos, inclusive para fins de eventual recurso e de outros benefícios —, mas sem que a pena seja efetivamente reduzida além desse limite.

Nesse contexto, verifica-se que a pena intermediária deve ser fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, por força da limitação imposta pelo enunciado sumular, sendo a omissão do acórdão embargado quanto a esse ponto plenamente sanável pela via dos presentes embargos.

Da dosimetria corrigida

Passo à redosimetria da pena, com a correção dos vícios sanados pelos presentes embargos.

Primeira Fase — Pena-Base

Quanto às circunstâncias judiciais, mantém-se integralmente a análise realizada no acórdão embargado, com a valoração negativa de uma única vetorial — os motivos do crime —, consistente na intenção de portar a arma de fogo com a finalidade de praticar crime de roubo, conforme declaração da testemunha Jakson Jesus Marques. As demais circunstâncias judiciais permanecem neutras, nos termos já assentados.

Corrigida a fração de exasperação para 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de 02 (dois) anos (24 meses), o acréscimo corresponde a 04 (quatro) meses.

Pena-base fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Segunda Fase — Circunstâncias Atenuantes e Agravantes

Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), uma vez que o apelante contava com 18 anos de idade na data do fato — 18/01/2022 —, conforme Termo de Qualificação constante dos autos.

A fração de redução é de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses (28 meses), o que resultaria em redução de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, conduzindo a pena ao patamar de 23 (vinte e três) meses e 10 (dez) dias — portanto, abaixo do mínimo legal de 02 (dois) anos.

A esse respeito, estabelece o Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a pena intermediária deve ser fixada no patamar mínimo.

Pena intermediária fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Terceira Fase — Causas de Aumento e Diminuição

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Pena definitiva: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, sendo o apelante primário e a pena definitiva não superior a 04 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial aberto.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado e da sentença condenatória de origem.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para:

a) sanar a contradição interna do v. acórdão, corrigindo a fração de exasperação da pena-base de 1/4 para 1/6 (um sexto), fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

b) sanar a omissão quanto à incidência do Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, fixando a pena intermediária no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, em razão da impossibilidade de redução aquém do patamar mínimo pela aplicação da atenuante da menoridade relativa;

c) redimensionar a pena definitiva para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos do acórdão embargado e da sentença condenatória de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026